Tribunal: STF
Processo: RE 78409
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
- Executivo fiscal. Multa. Valor que não comporta recurso extraordinário.
II. Se o valor atribuído ao executivo não alcança aquele previsto no inciso IV, do art. 308 do Regimento Interno, em princípio, descabe o recurso extraordinário. 
Caberá, todavia, se ocorrerem quaisquer das hipóteses do caput daquele preceito. 
Não e bastante para caracterizar a jurisprudência dominante a indicação de um só julgado, segundo acentuou o Plenário ao julgar o RE nº 74.998, ainda mais quando aqueles referidos no padrão não tem pertinência,
III. Exegese do art. 308, caput, do regimento interno. 
IV. Recurso não conhecido.